Tribunal: TJES
Processo: 5014851-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014851-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MARIA ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO: JOÃO ALEXANDRE e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE ELETRÔNICA (ESTELIONATO). QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, BUSCA DE ENDEREÇO E CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por suposto estelionato eletrônico, indeferiu pedidos de tutela de urgência. O Agravante busca: (i) a quebra do sigilo bancário da corré Andressa Tavares Domingos, recebedora dos valores transferidos; (ii) a busca judicial pelo endereço da mesma; e (iii) a citação por edital do corréu João Alexandre, identificado apenas por prenome e número de telefone.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento liminar das medidas (i) de quebra de sigilo bancário e busca de endereço da recebedora de valores transferidos mediante fraude; e (ii) de citação por edital de corréu com identificação incompleta (prenome e telefone), cujas tentativas de localização restaram infrutíferas.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito está evidenciada pelos robustos indícios de fraude (comprovante de transferência bancária e boletim de ocorrência). A quebra do sigilo bancário da recebedora dos valores justifica-se, excepcionalmente (art. 1º, §4º, LC nº 105/2001), pela necessidade de apuração da destinação do dinheiro oriundo de ilícito (estelionato). A dificuldade de localização autoriza a busca judicial pelo endereço (art. 319, §1º, CPC), em observância ao princípio da cooperação. 4. Quanto ao corréu conhecido apenas pelo prenome e telefone, exigir o esgotamento de vias de localização sem dados mínimos (CPF ou nome completo) configura prova diabólica, em ofensa ao princípio do acesso à justiça. Presente a hipótese do art. 256, II, do CPC, que autoriza a citação por edital. 5. O perigo de dano é evidente, seja pelo risco de rápida dissipação dos valores transferidos, frustrando o ressarcimento material, seja pelo risco ao resultado útil do processo, dada a dificuldade em citar réus que se ocultam.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. Presentes robustos indícios de fraude eletrônica (estelionato), justifica-se a quebra do sigilo bancário do recebedor dos valores (art. 1º, §4º, LC nº 105/2001) para fins de apuração da destinação do ilícito. 2. Configura prova diabólica, ofensiva ao acesso à justiça, exigir do autor o esgotamento de diligências para localização de réu identificado apenas por prenome e número de telefone, autorizando-se a citação por edital (art. 256, II, CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, II, 300 e 319, § 1º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
n/a

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSÉ MARIA ARAUJO DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 5000099-47.2025.8.08.0053 ajuizada em face de JOÃO ALEXANDRE e outros, indeferiu os pedidos de (i) quebra de sigilo bancário da corré Andressa Tavares Domingos, (ii) busca judicial pelo endereço da mesma e (iii) citação por edital do corréu João Alexandre.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em apertada síntese, que as medidas pleiteadas são imprescindíveis para o prosseguimento do feito, notadamente por se tratar de suposto crime de estelionato praticado por meio eletrônico, em que os réus se utilizam do anonimato para obstar a reparação do dano.

Alega, assim, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de evitar a dissipação dos valores transferidos e a própria extinção do processo por falta de citação.

Liminar recursal deferida, consoante id. 15866699.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014851-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

JOSE MARIA ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVAD
OS: JOÃO ALEXANDRE e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSÉ MARIA ARAUJO DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 5000099-47.2025.8.08.0053 ajuizada em face de JOÃO ALEXANDRE e outros, indeferiu os pedidos de (i) quebra de sigilo bancário da corré Andressa Tavares Domingos, (ii) busca judicial pelo endereço da mesma e (iii) citação por edital do corréu João Alexandre.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em apertada síntese, que as medidas pleiteadas são imprescindíveis para o prosseguimento do feito, notadamente por se tratar de suposto crime de estelionato praticado por meio eletrônico, em que os réus se utilizam do anonimato para obstar a reparação do dano.

Alega, assim, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de evitar a dissipação dos valores transferidos e a própria extinção do processo por falta de citação.

Liminar recursal deferida, consoante id. 15866699.

Sem contrarrazões.

A controvérsia cinge-se a verificar o cabimento das medidas indeferidas na origem: (1) a quebra de sigilo bancário e fornecimento de endereço da Agravada Andressa Tavares Domingos; e (2) a citação por edital do Agravado João Alexandre.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300, CPC).

A
probabilidade do direito
do Agravante se assenta nos robustos indícios de fraude apresentados. O comprovante de transferência bancária demonstra, de forma inequívoca, que o Agravante transferiu a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para uma conta poupança de titularidade da Agravada ANDRESSA TAVARES DOMINGOS. O Boletim de Ocorrência (Id. 65730356, anexo ao Id. 15822639) contextualiza a transação como parte de um golpe de estelionato.

Diante de um ilícito que se amolda, em tese, ao crime de estelionato, afigura-se plenamente justificável a quebra do sigilo bancário da recebedora dos valores, medida excepcional autorizada pelo art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 105/2001, para fins de apuração da destinação do dinheiro.

Ademais, a dificuldade em localizar a referida recorrida autoriza que o Poder Judiciário diligencie para obter seu endereço junto à instituição financeira onde mantém sua conta, em observância ao princípio da cooperação e ao disposto no art. 319, §1º, do CPC.

Quanto ao Agravado JOÃO ALEXANDRE, a tese recursal também se mostra plausível. Os autos indicam que este é conhecido apenas pelo prenome e por um número de telefone. A certidão da Oficiala de Justiça confirma a impossibilidade de citação por este meio e o desconhecimento de seu endereço. Exigir do Agravante o esgotamento de outras vias de localização, quando não se dispõe de qualquer dado mínimo de qualificação (como CPF ou nome completo), seria impor-lhe uma
prova diabólica
, em ofensa ao princípio do acesso à justiça. A situação, portanto, parece amoldar-se à hipótese do art. 256, II, do CPC, que autoriza a citação por edital.

O
risco de dano grave
é igualmente evidente. A natureza célere das transações financeiras atuais torna a dissipação do valor transferido uma possibilidade concreta e iminente, o que poderia frustrar por completo a pretensão de ressarcimento material. A demora na angularização processual, causada pela dificuldade em citar réus que se ocultam, protela injustificadamente a prestação jurisdicional e atenta contra a efetividade e a razoável duração do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir as medidas pleiteadas pela parte recorrente nos autos de origem.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)